Tribunal: STF
Processo: STP 1098
Classe: STP
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Não cabimento da medida de contracautela. Controvérsia que envolve o exame de normas infraconstitucionais e elementos fático-probatórios. Inviabilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do pedido de suspensão de tutela provisória. A medida de contracautela tem por objeto decisão proferida no âmbito de ação rescisória que suspendeu, até o julgamento final do feito, a criação de Unidade de Conservação e a determinação de reintegração de posse pelo ente estadual em imóveis destinados a viabilizar a área ambiental protegida.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o conhecimento da medida de contracautela.

    III. Razões de decidir

    3. Além da demonstração de risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, incumbe ao requerente evidenciar, em primeiro lugar, que a matéria controvertida no processo de origem seria, em tese, suscetível de apreciação por esta Corte pela via extraordinária própria.

    4. A despeito da invocação, no agravo regimental, de fundamentos constitucionais (função socioambiental da propriedade, tutela do meio ambiente e vedação ao retrocesso), a controvérsia permanece assentada em premissas fático-probatórias e no enquadramento legal realizado na origem (“documentos novos” indicativos de erro material quanto à titularidade dominial da área e risco de dano irreparável aos moradores). Dessa forma, como registrado na decisão agravada, dissentir da conclusão alcançada pela instância de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável. Tais circunstâncias inviabilizam eventual recurso extraordinário e, por consequência, impedem a abertura da via suspensiva.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo interno a que se nega provimento.